Tribunal: STJ
Processo: 0018932-83.2020.8.13.0394
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943291 - MG (2025/0184074-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MATEUS DE JESUS PEREIRA
ADVOGADO
: MOISES DE ALCANTARA XAVIER - MG183853
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, notadamente a aplicação da Súmula 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando o agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não foi conhecido, pois o agravante não apresentou impugnação
específica e pormenorizada em relação aos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
4. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme
disposto no art. 932, III, do CPC e no art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno
do STJ.
5. A aplicação da Súmula 182 do STJ foi considerada adequada, pois o agravo
regimental não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada para ser conhecido. 2. A ausência de impugnação
específica enseja a aplicação da Súmula 182 do STJ, tornando inviável o agravo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.

Documento eletrônico VDA49782284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: fb66a123-eaa0-4865-b19e-2f05c50ec138

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49782284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: fb66a123-eaa0-4865-b19e-2f05c50ec138

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943291 - MG (2025/0184074-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MATEUS DE JESUS PEREIRA
ADVOGADO
: MOISES DE ALCANTARA XAVIER - MG183853
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, notadamente a aplicação da Súmula 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando o agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não foi conhecido, pois o agravante não apresentou impugnação
específica e pormenorizada em relação aos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
4. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme
disposto no art. 932, III, do CPC e no art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno
do STJ.
5. A aplicação da Súmula 182 do STJ foi considerada adequada, pois o agravo
regimental não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA49782285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:09
Código de Controle do Documento: 2cec085a-962e-479a-8e63-7475f119c2e9

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada para ser conhecido. 2. A ausência de impugnação
específica enseja a aplicação da Súmula 182 do STJ, tornando inviável o agravo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATEUS DE JESUS PEREIRA
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Na decisão agravada constou que a parte agravante nas razões do agravo em
recurso especial deixou de impugnar especificamente parte dos óbices adotados pelo
Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, a saber, a aplicação da Súmula 83
deste STJ, o que levou ao não conhecimento do agravo por força do disposto no
enunciado no 182 também deste Sodalício, conforme fls. 474-475.
Neste agravo regimental, o insurgente, além de repisar as razões do recurso
especial, aduz ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, e requer, ao
final, a reconsideração da decisão agravada para que seja examinado e provido o recurso
especial, ou, subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao colegiado para a análise
da matéria.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido. Isso porque, nas razões do
recurso, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, que passo a reproduzir, naquilo que interessa à espécie:

"Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por
MATEUS DE JESUS PEREIRA à decisão que inadmitiu Recurso
Documento eletrônico VDA49782285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:09
Código de Controle do Documento: 2cec085a-962e-479a-8e63-7475f119c2e9

Especial interposto com fundamento no art. 105, III, da Constituição
Federal. É o relatório. Decido. Por meio da análise dos autos, verifica-
se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
Súmula 7/STJ, Súmula 83/STJ e ausência de prequestionamento.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula 83 /STJ. Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Conforme
já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade
do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos
os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso
Especial. A propósito: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I,
DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
ART. 932. 1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos
termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa,
contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica
disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao
agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932. 2. A decisão que não admite o recurso especial
tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro
inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que
a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. 4.
Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do
CPC. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.) Ressalte-se que,
em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
Documento eletrônico VDA49782285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:09
Código de Controle do Documento: 2cec085a-962e-479a-8e63-7475f119c2e9

suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. Ante o
exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do Agravo em Recurso Especial."

Com efeito, na hipótese vertente, compulsando detidamente as razões do
regimental, verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e
pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu
pelo não conhecimento do agravo em recurso especial tendo em vista a ausência de
impugnação adequada de parte dos óbices adotados pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial.
Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a defesa tendo em vista que limitou-se a
repetir as razões do agravo em recurso especial e a asseverar, genericamente, que sua
insurgência veio pautada no descompasso entre o decidido pelo Tribunal recorrido e a
posição deste Tribunal Superior.
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49782285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:09
Código de Controle do Documento: 2cec085a-962e-479a-8e63-7475f119c2e9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0184074-5
AREsp 2.943.291 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00189328320208130394 10000242727600004 189328320208130394
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MATEUS DE JESUS PEREIRA
ADVOGADO
: MOISES DE ALCANTARA XAVIER - MG183853
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATEUS DE JESUS PEREIRA
ADVOGADO
: MOISES DE ALCANTARA XAVIER - MG183853
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515434494029380@
2025/0184074-5 - AREsp 2943291 Petição : 2025/0054654-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:03:11
Código de Controle do Documento: 0D904FA8-AFB5-46B0-A0AD-1D880343EF65